Tribunal: TJMT
Processo: 0022350-14.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022350-14.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY SILVA DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 055.886.601-88 (APELANTE), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), DAIANNE FONSECA MILHOMEM - CPF: 013.768.891-10 (ADVOGADO), EMPRESA CESTA BASICA ALVES (VÍTIMA), WANDERSON CUSTÓDIO ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS POR CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PROCEDÊNCIA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS – LAPSO PRESCRICIONAL ALCANÇADO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS – APELADO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO – PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO PELA METADE – ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – ROGO POR DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA SUA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DA RES – ROUBO CONSUMADO – SÚMULA 582-STJ – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DESCABIMENTO – UMA ÚNICA AÇÃO QUE RESULTOU EM DOIS CRIMES DE ROUBO, CONTRA DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – ALMEJADA A REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA EXCEDENTE PARA MAJORAR A PENA BASE – MAJORAÇÃO CORRETA – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerado o transcurso de mais de 02 (dois) anos (prazo contado pela metade em razão do recorrido ser menor de 21 anos na data do fato – artigo 115 do Código Penal), entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, V, c/c artigo 115, ambos do Código Penal.

Nos termos da Súmula nº. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

A realização de uma única ação que resulte no cometimento de dois ou mais crimes, e contra vítimas distintas, implica na aplicação do concurso formal de crimes.

Conforme o enunciado orientativo n. 32 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase dosimétrica e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Recurso parcialmente provido, em consonância com o parecer.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Têm-se em estima recursos de apelação interpostos pelas defesas de
João Fernando Alves dos Santos
e
Wesley Silva de Souza
, contra sentença editada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou ambos à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos nos artigos

157, §2º, I e II, do CP, em concurso formal (três vítimas) c/c 244-B do ECA, c/c 70 do CP.

Em suas razões de apelação (id. 138987299) o recorrente
Wesley Silva de Souza
, por meio da valorosa Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, formula preliminar sinalizando a prescrição retroativa do crime de corrupção de menores.

Percutindo no mérito, assinala a ausência de provas em relação à menoridade de um dos comparsas, requerendo, por isso, a absolvição do crime de corrupção de menores.

Em relação ao crime de roubo, pugna pela reforma da dosimetria, para que se afaste a negatividade atribuída às circunstâncias do crime, que não transbordariam da normalidade típica.

Pretende, ainda, o reconhecimento da desclassificação do crime de roubo para sua forma tentada, bem como o afastamento do concurso formal em relação ao crime de roubo, com o reconhecimento de crime único. Almeja o reconhecimento do concurso material benéfico entre o roubo e a corrupção de menores.

Por sua vez,
João Fernando Alves dos Santos
formula preliminar indigitando a prescrição do crime de corrupção de menores.

No mérito, pugna pela desclassificação do delito de roubo para sua forma tentada, por não ter concluído a subtração das coisas, vez que foi preso no interior do estabelecimento comercial que assaltava.

Alvitra, ademais, a não comprovação da menoridade do comparsa Wanderson, pedindo, por isso, a absolvição do crime de corrupção de menores.

Pretende, outrossim, o afastamento do concurso formal de crimes em relação ao roubo, exorando o reconhecimento de crime único.

Em relação à dosimetria, colima o estabelecimento da pena basilar no mínimo legal, apontando que a valoração negativa das circunstâncias do crime se deu com fincas em elemento ínsito ao tipo penal sancionado.

Por derradeiro, pede a desclassificação do crime de roubo para a sua forma tentada.

Em contrarrazões, o douto representante do Ministério Público pugna pelo parcial provimento dos recursos, apenas para que seja acolhida a preliminar de prescrição (ids. 138989158 e 167483182).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, inclina-se pelo parcial
provimento
dos recursos, acolhendo-se unicamente a preliminar de prescrição.
In verbis
:

Sumário: Acusado condenado nas penas dos artigos 157, §2º, I e II, do CP, em concurso formal (três vítimas) c/c 244-B do ECA, c/c 70 do CP, à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa para ambos os acusados – Recurso de Wesley – Pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição do crime de corrupção de menor e, não sendo esse o entendimento pela sua absolvição. No crime de roubo, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, a desclassificação da conduta para a modalidade tentada do crime de roubo, o afastamento do concurso formal entre os crimes de roubo e a aplicação da regra do concurso material entre o crime de roubo e de corrupção de menor – recurso de João – Requer o reconhecimento da ocorrência da prescrição do crime de corrupção de menor e, não sendo esse o entendimento pela sua absolvição. No crime de roubo, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, a desclassificação da conduta para a modalidade tentada do crime de roubo, o afastamento do concurso formal entre os crimes de roubo – Preliminar – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa – Prazo prescricional de 04 anos – Do recebimento da denúncia até a prolação da sentença, transcorrem mais de 04 anos e 08 meses – Extinção da punibilidade que se impõe – Pelo acolhimento da preliminar – Absolvição do crime de roubo – Inviabilidade – Depoimentos das vítimas e confissão dos Apelantes – Desclassificação do crime de roubo consumado para tentado – Impossibilidade – Inversão da posse da coisa – Desnecessária a posse mansa e pacífica – Entendimento do STF – Pena base – Enunciado nº 32 do TJMT – A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal – Concurso formal – Afastamento – Impossibilidade – Crimes de roubo foram praticados nas mesmas circunstâncias fáticas, contra vítimas diversas e com patrimônios distintos – Pelo desprovimento. (id. 171619662)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de junho de 2023.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de prescrição.

De início, os dois recorrentes assinalam a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao
delito de corrupção de menores.

Razão lhes assiste.

Analisando os autos, constato que a denúncia foi recebida em
25/08/2016
e a sentença condenatória foi exarada em
03/05/2019.

Os recorrentes foram condenados pela prática do crime de corrupção de menores, artigo 244-B, do ECA, à pena idêntica de um ano de reclusão, prescrevendo, assim, em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Contudo, tem-se que os recorridos eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, de modo que, nos termos do artigo 115, do Código Penal, o prazo prescricional é reduzido pela metade.

Assim, a prescrição para os crimes em questão se verifica em 02 (dois) anos.

Dessa forma, entre o recebimento da denúncia e a presente data decorreu mais de dois anos, fazendo com que nos termos do artigo 109, V, c/c artigo 115, ambos do Código Penal, haja a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, sendo imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade dos recorrentes nessa medida.

Prejudicada, portanto, a análise das demais questões relacionadas ao crime de corrupção de menores.

Do mérito.

Verte da exordial acusatória que
:

(...) No dia 06 de Agosto de 2016, por volta das 21h00, no Estabelecimento Comercial denominado Cesta Básica Alves, localizado na rua Thomé Fortes, nº 250, bairro Morada do Ouro II, nesta Capital, os denunciados WESLEY e JOÃO FERNANDO, juntamente com o adolescente Wanderson Custódio Rosa (14 anos de idade), previamente ajustados e com cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (apreendidas fls. 24), subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis consistente em R$ 20.987,00 (vinte mil novecentos e oitenta e sete reais) em espécie, e 06 (seis) aparelhos celulares, pertencentes a empresa-vítima e aos seus funcionários. (...).

Ao fim, os recorrentes restaram condenados à pena idêntica de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos nos artigos

157, §2º, I e II, do CP, em concurso formal (três vítimas) c/c 244-B do ECA, c/c 70 do CP.

De proêmio, ambos os recorrentes pugnam pela desclassificação do crime de roubo para sua forma tentada, ao fundamento de que não detiveram a posse mansa e pacífica do bem, por terem sido presos ainda no interior do estabelecimento comercial que assaltavam.

Sem razão, contudo.

Ressalto que as provas colhidas em juízo e na sede inquisitiva patenteiam que, além dos recorrentes, tomou parte na execução do crime um adolescente que, durante a execução do crime, acabou ficando em poder das coisas subtraídas e, com a chegada da polícia militar, pulou uma cerca elétrica e saiu correndo do local, sendo preso em ato contínuo, ainda nas proximidades.

Nesse diapasão, a vítima Wanderley Alves Vaz, narrando a ocorrência delitiva, ressaltou que um dos funcionários permaneceu escondido no interior da empresa e acionou a polícia. Relatou que, após a chegada da polícia, o adolescente saiu correndo com o dinheiro, mas foi preso logo em seguida. Pontuou, ademais, que os celulares roubados, no total de seis, eram pertencentes à empresa e a dois de seus funcionários.

De semelhante modo, o policial militar Wesley Araújo Almeida relatou em sede judicial que, ao chegar ao local do crime, um dos agentes pulou o muro com cerca elétrica, tomou choque e correu, levando consigo o dinheiro, sendo preso logo em seguida.

Dessa maneira, resta evidente que um dos agentes do crime logrou foragir do local, ainda que por breve espaço de tempo, em poder da
res furtiva
, mostrando-se irrelevante que tenha sido apreendido logo em seguida, sobretudo à luz da teoria da
amotio
, adotada em nosso sistema penal, conforme sedimentou o Superior Tribunal de Justiça ao editar a súmula 582, sinalizando que se consuma “
o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Portanto, nega-se o pleito de reconhecimento do roubo tentado.

Do concurso formal de crimes.

Lado outro, a defesa de ambos os recorrentes almeja o
afastamento do concurso formal no crime de roubo, com o reconhecimento de crime único.

Sem razão, uma vez mais.

Como visto, das provas recolhidas ressai a constatação inequívoca de que, além do dinheiro do estabelecimento comercial, no mesmo contexto, foram subtraídos dois aparelhos de telefonia celular pertencentes a dois funcionários.

Assim, não prospera a alegação de ocorrência de crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos.

Com efeito, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal.

A questão é pacífica neste Tribunal, cuja Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o enunciado orientativo 34, a estabelecer que
“praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Nesse sentido:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. (...)” (HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

“(...) 1. Entende-se caracterizado o concurso formal próprio quando ocorre subtração de bens, mediante uma só ação, num mesmo contexto fático, contra vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu acerca da caracterização do concurso formal próprio, considerando a subtração ocorrida no mesmo momento, atingindo vítimas e patrimônios diversos. (...)” (AgRg no AREsp 1643848/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)

Dessa feita, tendo o acusado, mediante uma única ação perpetrada mediante grave ameaça, subtraído para si, bens pertencentes a três vítimas distintas, mostra-se adequada a sua condenação pela prática de três crimes de roubo, sendo aplicado, no momento da unificação das penas, o concurso formal de crimes, não se dando crime único.

Da pena basilar.

Por fim, ambos os recorrentes
pugnam pela reforma da dosimetria, para que se afaste a negatividade atribuída às circunstâncias do crime, que não teriam desbordado da normalidade típica.

No caso, o douto magistrado elevou a pena, negativando as circunstâncias do crime, visto que “
foi utilizada arma de fogo de forma ostensiva com o objetivo de intimidar as vítimas
”.

Ora, não se olvida que o emprego de arma de fogo traduz causa de aumento de pena excedente no presente crime de roubo, mostrando-se viável sua utilização pra soerguer a pena basilar, conforme remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado orientativo n. 32 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.
In verbis:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase dosimétrica e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Não bastasse, para além do simples emprego de arma de fogo, tem-se que na espécie, o emprego foi ostensivo, o que traduz uma utilização mais enfática, constante e, por corolário, um maior grau de intimidação de desborda da normalidade típica.

Portanto, correta se mostra a dosimetria do crime de roubo, tal qual posta na sentença condenatória, devendo ser mantida a pena dos crimes de roubo, em concurso formal de crimes, na monta de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mantido o regime semiaberto, mais o pagamento de 15-dias-multa, ao mínimo unitário.

Dispositivo.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
Ministerial, dou
parcial provimento
aos recursos de apelação aforados por
João Fernando Alves dos Santos
e
Wesley Silva de Souza
para declarar a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, mantendo a condenação pelos crimes de roubo majorado em concurso formal de crimes com a pena de

06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 15-dias-multa, ao mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023